Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-10.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Cobrança. Sobrestadia de contêineres. A contratação e o atraso na devolução do contêiner são fatos incontroversos. Ausência de impugnação específica quanto ao cálculo ofertado na exordial. Inexistência de força maior no caso concreto. Contexto dos autos que permite o acolhimento da pretensão inicial. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno. Recurso desprovido.